Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J & B VIAGENS E TURISMO LTDA. ABUSO DE DIREITO. PRESENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES (ART. 28, CAPUT, E §5o). EXISTÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. PRESUNÇÃO DE FRAUDE COMETIDA PELOS SÓCIOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO ANTEPARO DA PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO DE ENORME MONTA NA PRAÇA. GRANDE QUANTIDADE DE DEMANDAS COM OBJETO SEMELHANTE. EXISTÊNCIA. RESPOSTA AO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INOCORRÊNCIA. REVELIA. PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica ocorre quando o Poder Judiciário, em casos excepcionais, precisa “levantar o véu da pessoa jurídica” (‘lifting the veil’).

2. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve o interessado demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para ampliação subjetiva do processo (CPC, art. 134, §4o), apontando as provas indiciárias das alegações, que serão apreciadas, naturalmente, durante o processamento do incidente, após a apresentação de contestação pelos possíveis atingidos (Teoria maior).

3. Nos limites daquela Teoria, à vista dos dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má-administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias.

4. Como a personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, a desconsideração da personalidade jurídica incorpora medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houver relação de consumo, presentes os requisitos previstos no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Teoria menor).

5. Assim apreendido, para a teoria maior, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual, além de não poder ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, também não basta o encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial.

6. Já na hipótese de incidência da teoria menor (art. 28, §5o, do CDC) na desconsideração da personalidade jurídica, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, basta a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

7. No caso vertente, o que se observa é que o pedido de instauração do incidente atende aos requisitos estabelecidos na lei material, ao menos, por haver diversos indícios de que a obrigação não será adimplida (ausência de ativos, existência de diversas demandas fundadas nos mesmos fatos narrados tratados nos autos, notícia de encerramento de atividades sem possibilidade de meio de comunicação com os clientes, entre outros), a indicar a viabilidade do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em vista de atingir diretamente o patrimônio dos sócios integrantes das pessoas jurídicas em questão.

8. Demonstrando a prova reunida aos autos que as sociedades empresárias IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda – EPP e J&B Viagens e Turismo Ltda, contratadas para fornecer moeda estrangeira, atuaram em conjunto e lesaram, além da agravante, um sem número de consumidores locais, manifesto que, além de responderem de forma solidária pelos prejuízos causados àqueles que lhes contrataram, o manto legal que as protege pode, em princípio, ser afastado para que também se alcance patrimônio dos respectivos sócios que as integram. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 28 do CDC. Responsabilidade estendida aos sócios, em desconsideração da personalidade jurídica das empresas que se beneficiaram da negociação e estão em estado de insolvência.

9. No caso, presentes elementos, ao menos indiciários, bastante robustos e satisfatórios no sentido do preenchimento dos requisitos previstos em lei, perfeitamente cabível a pleiteada instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não se confunde com a desconsideração em si, certo ainda que, aplica-se à espécie a Teoria menor, pois a relação jurídica é de consumo (arts. 2o e 3o do CDC), além de haver revelia das agravadas que não apresentaram resposta ao pedido formulado na origem nessa direção.

10. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.